Tribunal: TJES
Processo: 5008041-61.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2026-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008041-61.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RAFAEL RIBEIRO RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: Direito Penal. Execução Penal. Agravo em Execução. Tentativa de fuga. Procedimento administrativo. Homologação de falta grave. Recurso improvido.

I. Caso em exame

Agravo em Execução interposto pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que homologou a prática de falta grave por parte do reeducando.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a homologação de falta grave, diante de tentativa de fuga coletiva, constitui sanção coletiva. Aborda-se, também, a aplicabilidade da Teoria da Perda de Uma Chance Probatória, diante de suposta omissão deliberada do Estado na aquisição de provas visuais capazes de auxiliar o pleito defensivo.

III. Razões de decidir

3. A Teoria da Perda de Uma Chance Probatória é inaplicável ao caso concreto, eis que a falta das provas audiovisuais decorreu de limitações técnicas do sistema informático da instituição, e não de ação deliberada do poder público. Ao mesmo tempo, a perda das evidências não infirmou, de nenhuma forma, a aferição da materialidade e autoria delitiva, que foram devidamente comprovadas através de outras provas colhidas ao longo da instrução.

4. Não restou configurada sanção coletiva, uma vez que o arcabouço probatório, acompanhado de depoimentos dos agentes públicos e confissão espontânea de um dos integrantes da tentativa de fuga, demonstra que todos os presentes no ambiente estavam cientes da empreitada criminosa.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso improvido para manter a decisão que homologou a falta grave em procedimento administrativo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Agravo em Execução interposto por
RAFAEL RIBEIRO RODRIGUES
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da execução penal nº
0035211-76.2012.8.08.0035
, que homologou a prática de falta grave.

A Defensoria Pública interpôs o presente Agravo em Execução, sustentando, preliminarmente, o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade recursal e requerendo o prequestionamento expresso das matérias constitucionais e legais em discussão.

No mérito, argumentou que os fundamentos da decisão, que homologou a falta grave seriam inidôneos. As provas seriam insuficientes, e seria aplicável a Teoria da Perda de Uma Chance Probatória ao caso concreto, diante de suposta inaptidão estatal para realização das diligências investigativas.

Aduz, simultaneamente, que o paciente teria sido acusado de forma genérica. Seu envolvimento com o grupo de detentos que tentaram empreender fuga, não foi devidamente comprovado, o que configuraria espécie de sanção coletiva.

Contrarrazões pelo não provimento do recurso.

O magistrado manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

A Procuradora de Justiça Izabel Cristina Salvador Salomão opinou pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 610 do CPP.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5008041-61.2026.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: RAFAEL RIBEIRO RODRIGUES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cuida-se de Agravo em Execução interposto por
RAFAEL RIBEIRO RODRIGUES
, em face de decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Vila Velha, nos autos da execução penal nº 0035211-76.2012.8.08.0035, que homologou a prática de falta grave.

A controvérsia cinge-se à análise da decisão que homologou a falta grave do reeducando, diante da participação deste na tentativa de fuga de um grupo de detentos.

Alega a defesa que o apenado teria sido alvo de sanção coletiva, sendo genericamente associado ao grupo que perpetrou a ação antijurídica.

Dessa maneira, o requerente sustenta a insuficiência de provas e aplicabilidade da Teoria da Perda de Uma Chance Probatória, diante de suposta inaptidão estatal, para realização das investigações, especialmente, no que tange às gravações e oitivas das testemunhas.

Em contrapartida, o órgão ministerial afirmou que os depoimentos dos agentes penitenciários possuem presunção de veracidade, de maneira que é de responsabilidade da defesa apresentar evidências, capazes de invalidar tais manifestações.

Pois bem.

De início, extrai-se trecho da decisão controvertida, como síntese fática:

Compulsando detidamente os autos do Procedimento Administrativo Disciplinar nº 045/2024 (mov. 95.1), verifico que o trâmite obedeceu aos ditames legais, assegurando ao apenado o exercício do contraditório e da ampla defesa, com regular notificação, oportunidade de apresentar sua versão dos fatos e assistência por defesa técnica, que inclusive apresentou manifestação escrita na esfera administrativa.

A materialidade da infração disciplinar é inconteste, comprovada pelas transcrições de ocorrência, pelo Boletim Unificado nº 54956479, pelos registros fotográficos que demonstram o dano à estrutura da cela e os artefatos utilizados na tentativa de fuga, bem como pelos termos de declaração colhidos.

A autoria, embora negada pelo apenado, restou suficientemente demonstrada pelos elementos constantes no PAD. Em seu interrogatório (fl. 56 do PAD), o apenado RAFAEL RIBEIRO RODRIGUES declarou:

"O Depoente declara que não saiu para escola, pois havia esquecido sua cueca na cela e o servidor responsável pediu para que voltasse para cela; QUE alega não ter conhecimento de que os internos de sua cela estavam planejando fugir; QUE o Depoente alega que não tinha conhecimento do material utilizado para cortar a porta de sua cela; QUE não quer informar quem cortou a porta de sua cela;"

A versão apresentada pelo apenado mostra-se isolada e inverossímil, notadamente quando confrontada com o depoimento do interno Saulo Santana Lourenço (fl. 62 do PAD), ocupante da cela no momento dos fatos, que confessou detalhadamente o plano e a participação coletiva:

"[...] QUE estava na cela com mais 8(oito) internos e todos cientes da tentativa de fuga; QUE cortaram a porta da cela para que pudessem empreender fuga; QUE não quer informar quem teria cortado a porta da cela; QUE não sabe informar quem forneceu o material para a tentativa de fuga, QUE iriam fugir pela ventana da galeria BRAVO, iriam cortar o 'pirulito' e empreenderiam fuga por meio de uma 'teresa' que foi confeccionada pelos internos da B-214; QUE a hora aproximada da tentativa de fuga teria sido por volta de 01/02h da madrugada; QUE não quer informar quem teria repassado a informação da fuga, porém soube da mesma dois antes durante o banho de sol da galeria BRAVO;"

O depoimento do interno Saulo, que assume sua própria participação e implica os demais companheiros de cela, reveste-se de especial credibilidade, pois não busca eximir-se da responsabilidade, mas descreve a ação coletiva. Tal declaração corrobora a informação contida na transcrição de ocorrência, firmada por agentes públicos no exercício de suas funções e dotada de presunção de legitimidade e veracidade, que identificou o apenado como um dos três internos que permaneceram na cela durante o dia para serrar a porta.

Não prospera a alegação defensiva de ausência de individualização da conduta e de sanção coletiva. Embora a ação de serrar a porta possa ter sido executada por um ou alguns, o depoimento de Saulo evidencia que todos os internos da cela B-214 tinham ciência e aderiram ao plano de fuga. A permanência do apenado na cela durante o período escolar, conforme registrado pelos agentes, reforça sua participação nos atos preparatórios. A tentativa de fuga, por sua natureza, muitas vezes envolve uma ação coordenada, onde a ciência e a anuência configuram participação relevante para fins disciplinares. A punição recai sobre a conduta individual de participar, ainda que não exclusivamente na execução material, de plano voltado à evasão.

Os vícios instrutórios apontados pela Defesa não se sustentam. A ausência de imagens de câmeras ou a não oitiva de todos os agentes presentes, embora pudessem robustecer ainda mais o conjunto probatório, não invalidam as provas já coligidas, que se mostram suficientes para formar o convencimento deste Juízo, especialmente a confissão detalhada de um dos coautores e os relatos dos servidores públicos.

Dessa forma, restou cabalmente demonstrado que o apenado participou de atos executórios visando à fugado estabelecimento prisional, conduta que se amolda perfeitamente à falta grave tipificada no art. 50, inciso II (fugir), c/c o art. 49, parágrafo único (tentativa), ambos da Lei nº 7.210/84.

Identifica-se que a decisão teve como base depoimentos de agentes públicos, dotados de presunção de veracidade, conjuntamente com a confissão espontânea de um dos detentos, que integrou a tentativa de fuga. Considerou, também, transcrições de ocorrência e registros fotográficos.

Tratando da tese defensiva, acerca da aplicabilidade da Teoria da Perda de Uma Chance Probatória, entendo que esta não merece prosperar.

No caso concreto, a perda das imagens decorreu de limitação técnica da rede informática da instituição, que permite o arquivamento das mídias pelo período máximo de 15 dias.

Assim, a perda dos arquivos não foi resultado de ação deliberada dos agentes estatais.

Além disso, a ausência desse meio de prova não possui o condão de, por si só, contaminar o resto do acervo probatório, que demonstrou ser suficiente, para o reconhecimento da autoria e materialidade delitiva.

Dito isso, há de se considerar, também, que os depoimentos prestados pelos agentes públicos são caracterizados pela presunção de veracidade.

Nessa perspectiva, não foram apresentadas provas capazes de infirmar essas manifestações, que foram corroboradas robustamente pelo resto das evidências colhidas, durante o procedimento administrativo.

Paralelamente, a tese de sanção coletiva também não encontra respaldo nos autos.

O detento afirmou que teria deixado de comparecer às atividades escolares, momento em que os atos preparatórios do crime teriam sido realizados, pois esqueceu uma de suas vestimentas em sua cela, permanecendo no local.

Porém, essa afirmação não encontra respaldo no resto das provas colhidas, sendo inverossímil e incoerente.

Salienta-se que a porta da cela teria sido cerrada, ao mesmo tempo em que teriam sido confeccionadas cordas artesanais, com intuito de facilitar a fuga — ações de caráter ruidoso, barulhento.

Tal fato é de especial relevância, pois é inviável a realização desses atos preparatórios e executórios sem, no mínimo, a ciência de todos aqueles presentes no local.

Enxerga-se, então, que o não comparecimento injustificado do reeducando para as atividades escolares, juntamente com o contexto fático e as demais provas colacionadas nos autos, evidencia a relação deste com o ato ilícito.

Por fim, em relação ao prequestionamento formulado pela defesa, entendo desprovido de razão, eis que a matéria foi devidamente apreciada de modo fundamentado, ausentes quaisquer equívocos acerca da aplicação de normas constitucionais.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo em Execução,
para manter a decisão que homologou a prática de falta grave por parte do condenado.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.